Tribunal: TJES
Processo: 5020845-92.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020845-92.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOACIR TONON MENDONCA
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PACOTE DE VIAGENS FLEXÍVEL. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.046/2020. INOBSERVÂNCIA DAS DATAS ESCOLHIDAS PELO CONSUMIDOR. REALIZAÇÃO DA VIAGEM NO DECORRER DA DEMANDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
QUANTUM
ARBITRADO NO MONTANTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°:

5020845-92.2022.8.08.0035

Recorrente: MOACIR TONON MENDONCA

Recorrido: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S/A

Relator:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MOACIR TONON MENDONCA
,

verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece parcial reforma, com a condenação do recorrido ao pagamento de danos extrapatrimoniais.

O juízo de 1º grau reconheceu a perda superveniente do interesse de agir (recorrente efetuou a viagem no decorrer da demanda, após concessão da tutela de urgência pleiteada) e julgou improcedente o pleito indenizatório de danos morais, ao fundamento de que
“[...] o cancelamento do evento por força da pandemia, em 2022, isto é, durante o período abrangido pela Lei nº 14.046/2020, aplicável o prazo para que a remarcação ocorra dentro da data limite de 31/12/2023, conforme prescrito no inciso II, §5º do artigo 2º da Lei 14.046/2020 (alterada pela Lei 14.390/2022)”
(
sic
– ID 9089391, negritei).

Entrementes, com a devida vênia, entendo que a situação vivenciada pelo recorrente ultrapassou, em muito, a fronteira do mero dissabor, notadamente por todo percalço suportado na tentativa de marcação de sua viagem para Orlando/USA, nas datas solicitadas, somente logrando êxito em seu intento após a propositura da presente demanda, com o deferimento da tutela de urgência pleiteada (decisão ID 9089310), sendo evidente a falha na prestação de serviços pela empresa recorrida, que não foi capaz de assegurar ao recorrente o cumprimento da oferta, nas datas solicitadas pelo mesmo.

Ademais, entendo pela inaplicabilidade dos ditames da Lei nº 14.046/2020 à situação em comento, pois não houve cancelamento ou remarcação do pacote de viagem adquirido por decorrência da pandemia (COVID-19), já que, pelos
e-mails
colacionados aos autos (ID’s 9089305 e 9089306), restou incontroverso que as negativas de agendamento da viagem nas datas solicitadas pelo recorrente foram decorrentes de ausência de tarifas promocionais.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – HURB TECHNOLOGIES – AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM FLEXÍVEL – INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.046/2020 - INOBSERVÂNCIA DAS DATAS ESCOLHIDAS PELA CONSUMIDORA – OBRIGAÇÃO DE FAZER CORRETAMENTE DETERMINADA - DANOS MORAIS DEVIDOS E FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO A CASOS DESSE JAEZ - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-SP - RI: 10256044020228260562 Santos, Relator: João Luciano Sales do Nascimento, Data de Julgamento: 26/05/2023, 2ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 26/05/2023)

Assim,
in casu
,

evidente a falha na prestação do serviço pela parte recorrida, decorrente da inobservância do seu dever de informação sobre os serviços contratados, qual seja sobre a disponibilidade do serviço turístico, não sendo capaz, portanto, de assegurar ao recorrente o cumprimento dos itinerários por ele almejados, ou seja, não agiram com eficiência e diligência em cumprir com a oferta.

Com efeito, todo o desgaste suportado pelo recorrente, nas inúmeras tentativas de remarcação de sua viagem, constitui situação que ultrapassa, em muito, o mero dissabor, configurando, dessa forma, o dever de indenização pelos danos extrapatrimoniais suportados.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável fixar o valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MOACIR TONON MENDONCA
e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para
CONDENAR
o recorrido a pagar ao recorrente, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
montante já corrigido na presente data, a ser acrescido da taxa Selic deduzido o IPCA desde a citação, sendo aplicável unicamente a SELIC a partir do arbitramento.

Sem custas e honorários advocatícios ao recorrente, pois restou vencedor em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)